Tribunal: TJSP
Processo: 2092473-73.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – Homicídio tentado – Concessão de liberdade provisória – Atribuição de efeito ativo – Indeferimento liminar – Mutatis mutandis, novo posicionamento adotado, seguindo entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça – Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada
Criminal no 2092473-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é requerente MINISTÉRIO PUBLÍCO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
requerido MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DO JURI DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram improcedente a ação, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2092473-73.2020.8.26.0000 - Voto no 21.151
2
15a Câmara de Direito Criminal
Cautelar Inominada Criminal no 2092473-73.2020 São Paulo
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: Juízo de Direito da 1a Vara do Júri
Interessado: Fernando Cesar Buck Pardo
Voto 21.151
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Homicídio tentado

Concessão de liberdade provisória Atribuição de efeito ativo
Indeferimento liminar Mutatis mutandis, novo posicionamento
adotado, seguindo entendimento consolidado no C. Superior
Tribunal de Justiça Ação julgada improcedente.
Trata-se de Cautelar Inominada, com pedido
liminar, para atribuição de efeito ativo a recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra ato
do Juízo de Direito da 1a Vara do Júri da Comarca de São Paulo, que
revogou a prisão preventiva de FERNANDO CESAR BUCK PARDO,
denunciado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II, III e VI, §2o-A,
inciso I, §7o-A, inciso III, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Em resumo objetiva o órgão ministerial que
seja conferido efeito ativo ao Recurso em Sentido Estrito no
1509815-44.2020.8.26.0228, em que se busca a reforma da r. decisão
hostilizada, a fim de que seja restabelecida a prisão provisória
imposta ao paciente, bem como determinando-se a expedição do
respectivo mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2092473-73.2020.8.26.0000 - Voto no 21.151
3
A liminar foi indeferida (fls. 19/24).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo deferimento do pedido (fls. 31/41).
É o relatório.
O pedido deduzido na ação é improcedente.
Ao que consta dos autos, o Juízo requerido
concedeu liberdade provisória ao acusado, ora interessado, sob os
fundamentos que seguem:
“(...) sobre o pedido de revogação da prisão
preventiva oferecido pelos d. Advogados, pleito
combatido pelo Ministério Público às fls. 142/144,
deve ser deferido. De fato, em que pese a gravidade
dos fatos narrados na denúncia, e com todo o
respeito à decisão de fls. 74/80, não se encontram
presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do
Código de Processo Penal. O acusado é primário,
não possui anotações em sua folha de antecedentes,
tem vínculo com o distrito da culpa, emprego lícito, e
os documentos de fls. 183/185 autorizam inferir que
deixou a residência que dividia com a vítima. Verifico,
assim, que a liberdade do réu não apresenta risco ao
bom andamento da presente ação penal, razão pela
qual a custódia cautelar, pelo menos nesse momento
processual, é dispensável. No então, a fim de garantir
a integridade física da vítima, a regular instrução
criminal e o compromisso do acusado com o Poder
Judiciário, mantenho as medidas protetivas fixadas às
fls. 79 pela MM. Juíza que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, acrescentando as seguintes
medidas cautelares: (i). de comparecimento mensal
do acusado no Cartório do 1o Tribunal do Júri para
prestar constas de suas atividades a partir do mês de
junho de 2020; (ii) não mudar de endereço ou
ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2092473-73.2020.8.26.0000 - Voto no 21.151
4
sem comunicar este Juízo. Desde já, fica o réu
advertido de que o não cumprimento injustificado de
qualquer uma destas condições ou das medidas
protetivas já fixadas implicará na revogação do
presente benefício a consequente decretação de
nova prisão. Ante ao exposto, REVOGO A PRISÃO
PREVENTIVA DO RÉU FERNANDO CESAR BUCK
PARDO independente de fiança (...). (fls. 190/192).
Irresignado o i. Promotor de Justiça recorreu
requerendo a decretação da prisão preventiva do acusado.
Concomitantemente, por esta via, requereu o efeito ativo do referido
recurso. Assim consignou o D. representante do Ministério Público:
“(...) ao deferir o pedido de revogação de prisão
preventiva formulado pela defesa o Magistrado
prolator da decisão não teceu uma linha a esse
respeito, limitando-se a afirmar, por incrível que possa
parecer, que a prisão preventiva não se faz
necessária porque o réu é primário, não possui
antecedentes criminais, possui emprego e já deixou a
casa em que morava com a vítima.
Note-se que as medidas protetivas de urgência
concedidas a fls. 74 não são suficientes para garantir,
de forma eficiente, a integridade física e psíquica da
vítima e de seu filho menor, pois com sua conduta o
recorrido já demonstrou não ter qualquer respeito
pela lei e pela ordem constituídas, na medida que a
todo momento mandava que JOANA chamasse a
polícia dizendo que provaria que ela era louca e por
isso não tinha condições de cuidar do filho menor (...).
No presente feito, a medida se mostraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2092473-73.2020.8.26.0000 - Voto no 21.151
5
necessária se levarmos em consideração os graves fatos contidos na
denúncia.
Ocorre que, em sede de mandado de
segurança, com pedido de liminar semelhante ao da presente
cautelar, passei a me curvar ao posicionamento do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de utilização do
mandamus para dotar de efeito ativo o recurso em sentido estrito
interposto.
Especialmente após a comunicação por parte
da Corte Superior da decisão liminar proferida no habeas corpus no
347176/SP, referente aos autos do mandado de segurança no
2272305-42.2015, de minha relatoria, restabelecendo a decisão
prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau que concedeu liberdade
provisória cumulada com medida cautelar prevista no artigo 319.
Trago a colação excerto da r. decisão:
“Com efeito, o Superior Tribunal de justiça há muito
consolidou
o
entendimento
de
que
“revela
constrangimento ilegal o manejo de mandado de
segurança para se restabelecer constrição em desfavor
do indivíduo, na pendência de irresignação interposta”
(HC 301.122/SE, rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, Julgado em 18/09/2014, DJE de
02/10/2014).
(...) A legislação elencou taxativamente os casos de
efeito suspensivo do recurso em sentido estrito, sendo
proibida a inovação pelo judiciário, conferindo tal efeito
ao recurso que não o tem (art. 584 do CPP). À luz
desse preceptivo legal, esta Corte tem decidido, até
mesmo em sede de habeas corpus que não cabe
mandado de segurança para conferir efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2092473-73.2020.8.26.0000 - Voto no 21.151
6
ao recurso em sentido estrito.”
Nesse contexto, o STJ editou a Súmula 604, na
qual “não se admite mandado de segurança para conferir efeito
suspensivo a recurso criminal”, que reforça o entendimento da Corte
Superior.
Assim, mutatis mutandis, o pedido liminar para
atribuição de efeito ativo em recurso em sentido estrito não deve
prevalecer porque, em se acolhendo o pedido ministerial se estaria
criando uma nova medida de prisão além daquelas previstas no
Código de Processo Penal, qual seja, prisão cautelar por via oblíqua
de liminar.
Assim sendo, julga-se improcedente a cautelar
inominada.
Cientifique-se o Juízo de primeiro grau acerca
da presente decisão.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator